Tribunal: TJMT
Processo: 1022206-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022206-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE BARBOSA - CPF: 859.073.751-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos materiais e morais, que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a empréstimo consignado, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, com prazo de cinco dias para cumprimento da ordem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, à luz da alegação de contratação fraudulenta; (ii) saber se a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) saber se o prazo de cinco dias é adequado ao cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada, como boletim de ocorrência, contestação administrativa e extratos bancários, confere verossimilhança à alegação de contratação fraudulenta, configurando a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC. 4. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) admite a responsabilização objetiva das instituições financeiras por fraudes internas decorrentes de falhas no sistema de segurança bancário. 5. A manutenção dos descontos compromete a subsistência do consumidor, configurando risco de dano irreparável e justificando a suspensão da cobrança até o julgamento de mérito. 6. A multa cominatória é legítima e está em conformidade com o art. 537 do CPC. O valor arbitrado é proporcional à obrigação imposta e compatível com a capacidade econômica da instituição financeira, não se revelando excessivo ou causador de enriquecimento sem causa. 7. O prazo de cinco dias mostra-se razoável e adequado à realidade operacional da instituição agravante, que dispõe de sistemas informatizados aptos a cumprir a determinação com celeridade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário, quando há indícios de fraude e a manutenção das cobranças compromete a subsistência do consumidor. 2. A fixação de multa cominatória diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do obrigado. 3. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação é adequado à estrutura das instituições financeiras, sobretudo aquelas de grande porte.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII e 170, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 300, 537.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.819.069/SC, Rel. Min. Ricardo Cueva, 3a Turma, j. 27.10.2020; TJMT, AI no 1026392-74.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais no 1004344-32.2025.8.11.0007, ajuizada por
ANDRÉ BARBOSA.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo "
BB Crédito Automático no 175733929”
, no valor de R$ 67.000,00, a ser pago em 36 parcelas mensais de R$ 3.694,62, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento, com prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem.

Em suas razões recursais, o agravante impugna a concessão da gratuidade de justiça ao autor e sustenta a ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, alegando que o agravado não comprovou a probabilidade do seu direito nem o perigo de dano. Questiona o prazo para cumprimento da obrigação, argumentando ser exíguo diante da estrutura do banco e do volume de demandas judiciais que enfrenta. Insurge-se contra a periodicidade da multa, defendendo que deveria ser por evento de descumprimento e não diária, e contra seu valor, que considera excessivo e potencialmente gerador de enriquecimento ilícito.

A tutela recursal foi indeferida no Id. 302021887.

Em contraminuta (Id. 306021380)
ANDRÉ BARBOSA
consistente em favor da manutenção da decisão agravada. Ressaltou que os documentos anexados à inicial demonstram a verossimilhança de suas alegações, especialmente o boletim de ocorrência, os extratos bancários e a contestação administrativa da dívida junto ao próprio banco. Defendeu que a probabilidade do direito está amparada na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 479, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros (fortuito interno).

Argumenta, ainda, que o perigo de dano é patente, uma vez que o agravado estaria suportando descontos mensais no valor de R$ 3.694,62, derivados de contratação fraudulenta, o que poderia comprometer sua subsistência e afetar seu crédito. Dessa forma, a tutela de urgência era medida necessária para evitar prejuízo irreparável.

Quanto à multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, a parte agravada sustenta sua razoabilidade e proporcionalidade, dada a capacidade econômica do banco e o caráter coercitivo da medida, afastando eventual risco de enriquecimento ilícito. Em relação ao prazo de cinco dias fixado para cumprimento da decisão, o agravado defende sua adequação, alegando que a instituição financeira possui estrutura tecnológica suficiente para executar tal comando em prazo até inferior. Assim, sustenta que o prazo é compatível com a celeridade que a tutela de urgência demanda.

Ao final, requer o não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se
de agravo
de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais no 1004344-32.2025.8.11.0007, ajuizada por
ANDRÉ BARBOSA,
determinando a suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos relativos a empréstimo supostamente fraudulento, bem como à adequação da multa cominatória fixada e do prazo estabelecido para cumprimento da ordem judicial.

Insta consignar, de início, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Contudo, tal reconhecimento, por si só, não implica automática procedência das teses defendidas pelo agravante, sendo necessário analisar cada argumento à luz do ordenamento jurídico aplicável.

Inicialmente, cumpre destacar que, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Inicialmente, quanto à impugnação à gratuidade da justiça concedida ao agravado, observo que tal matéria deve ser discutida perante o juízo de origem, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para tal questionamento, conforme art. 1.015, do CPC.

No caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação acostada aos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência no 2025.69041 (Id. 297880877-pág. 38), registrado pelo agravado imediatamente após constatar a fraude, bem como pela contestação administrativa formalizada junto à agência bancária e pelos extratos que demonstram a contratação não solicitada do empréstimo.

A narrativa apresentada pelo agravado é coerente e verossímil, descrevendo um
modus operandi
de fraude infelizmente comum no sistema bancário, em que criminosos se aproveitam de falhas de segurança para lesar consumidores. Conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

O perigo de dano, por sua vez, é evidente, pois a manutenção dos descontos mensais no valor de R$ 3.694,62, decorrentes de um contrato supostamente fraudulento, representa um prejuízo financeiro significativo ao agravado, com potencial para comprometer seu sustento. Além disso, a existência de um débito indevido expõe o consumidor ao risco de ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que, em casos como o presente, é prudente a suspensão dos descontos até o deslinde da controvérsia, especialmente quando há indícios de vício na contratação e considerando a natureza alimentar dos valores descontados. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos.” (N.U 1026392-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos materiais e morais e tutela provisória de urgência. Empréstimo consignado. Desconto em benefício previdenciário. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. Astreintes. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Incidência por evento descumprido. Recurso parcialmente provido.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, diante da alegação da parte autora de inexistência do contrato e do impacto financeiro negativo causado por tais descontos. A questão adicional refere-se ao valor e à periodicidade das astreintes. III. Razões de decidir 3. Foi demonstrado o perigo de dano à parte agravada, justificado pela natureza alimentar dos valores.4. A multa cominatória deve ser razoável e proporcional, aplicando-se por evento descumprido, em vez de diária, visando à efetividade da medida sem caracterizar enriquecimento sem causa.I V. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para modificar a periodicidade das astreintes, que incidirão por evento de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão recorrida. Tese de julgamento: "A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo aplicada por evento de descumprimento, quando a obrigação de fazer se renova periodicamente." (N.U 1017850-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO - MULTA COMINATÓRIA FIXADA EM R$ 500,00 POR DIA DE DESCUMPRIMENTO E LIMITADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO FUTURO – VALORES DE MULTA QUE PODERÃO SER REVISTOS APÓS A APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENO ILÍCITO DO AGRAVADO – POSSIBILIDADE DO RETORNO DOS DESCONTOS EM CASO DE SUCUMBÊNCIA DO AGRAVADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A imposição de multa cominatória, astreintes, em montante suficiente e compatível, constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo. Inteligência dos arts. 139, IV; 497, caput; 500; 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, ambos do Código de Processo Civil. A revisão de eventual valor de astreintes, aplicado por descumprimento de decisão judicial, não está sujeito à preclusão, pois pode ser efetivada a qualquer tempo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no AgInt no AREsp n. 1.722.847/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.Não há que falar em enriquecimento ilícito do agravado, pois, em caso de vitória do agravante, os descontos podem ser retomados, e as astreintes visam garantir a efetividade das decisões judiciais, não sendo um fim em si mesmas.(N.U 1012713-70.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Quanto à multa cominatória, sua fixação encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil, constituindo instrumento legítimo para garantir a efetividade das decisões judiciais. O valor de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, considerando a capacidade econômica do agravante, uma das maiores instituições financeiras do país.

A limitação do valor total da multa em R$ 10.000,00 afasta por completo a alegação de risco de enriquecimento ilícito, demonstrando a prudência do magistrado de primeiro grau ao estabelecer um teto para sua incidência.

É cediço que as instituições financeiras, especialmente aquelas de grande porte como o banco agravante, dispõem de estrutura tecnológica e operacional avançada, com sistemas informatizados que permitem a gestão eficiente de dados e o processamento célere de informações. A alegação de que o prazo seria incompatível com a realidade operacional da instituição não encontra amparo na dinâmica atual do mercado financeiro, caracterizado pela agilidade e automação de procedimentos. Foi concedido prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da determinação.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-lhes força coercitiva para estimular o pronto cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade precípua não é a punição do obrigado ou o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir que a tutela jurisdicional alcance resultado prático equivalente ao adimplemento espontâneo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

No caso em apreço, o valor arbitrado pelo magistrado de origem mostra

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da
capacidade financeira da casa bancária.

Ademais, cumpre ressaltar que a multa cominatória só incidirá em caso de descumprimento injustificado da ordem judicial, inexistindo penalização da parte que cumpre tempestivamente a determinação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025